Tribunal: TJPA
Processo: 0807639-98.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807639-98.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: WESLEY GAMA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em favor do réu acusado da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra adolescente, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. O recurso busca a reforma da sentença para condenação do acusado, sustentando estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, bem como a improcedência da tese de legítima defesa, além da fixação de indenização mínima por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos comprova a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a tese de legítima defesa encontra respaldo no conjunto probatório; e (iii) determinar se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo de exame de corpo de delito comprova a materialidade delitiva ao constatar hematomas e escoriações compatíveis com agressões físicas praticadas mediante ação contundente, em consonância com a narrativa acusatória.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, sobretudo quando corroborada por prova pericial idônea.

5.

A tentativa da vítima de minimizar os fatos em juízo não afasta a responsabilidade penal do réu, diante do fenômeno reconhecido como ciclo da violência doméstica, marcado pela tendência de retratação ou mitigação das agressões após reconciliação do casal.

6.

A tese de legítima defesa é incompatível com o conjunto probatório, pois o laudo pericial realizado no acusado não identificou qualquer lesão corporal apta a demonstrar agressão injusta praticada pela vítima.

7.

A desproporção entre as múltiplas lesões sofridas pela vítima e a ausência de lesões no acusado evidencia a inexistência dos requisitos da moderação e necessidade exigidos pelo art. 25 do Código Penal.

8.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da Súmula 588 do STJ.

9.

Nos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo admissível a fixação de valor mínimo indenizatório mediante pedido expresso da acusação, independentemente de instrução probatória específica.

10.

A gravidade das agressões, praticadas contra adolescente de 17 anos e direcionadas ao rosto da vítima, justifica a fixação de indenização por danos morais em valor proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, especialmente quando corroborada por laudo pericial.

2.

A ausência de lesões no acusado afasta a tese de legítima defesa quando a vítima apresenta lesões compatíveis com agressão física.

3.

O dano moral decorrente de violência doméstica contra a mulher é presumido e admite fixação de indenização mínima mediante pedido expresso da acusação.

4.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 33, § 2º, “c”, 59, 68, 77 e 129, § 9º. CPP, art. 387, IV. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2481719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1946495/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.04.2023, DJe 10.05.2023; STJ, Tema Repetitivo 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (ID 22260057), que absolveu o réu
WESLEY GAMA SILVA
da acusação de prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia (ID 22259993) que, no dia 24 de maio de 2021, por volta das 01h30min, no Distrito de Icoaraci, o denunciado agrediu fisicamente sua companheira, Helen Cristina Silva do Amaral, desferindo-lhe tapas e socos no rosto e no corpo, motivado por ciúmes e em razão de estar embriagado. A vítima, à época com 17 anos, relatou em sede policial que o agressor estava bêbado e que as agressões ocorreram após uma discussão em uma festa de aniversário. A materialidade foi comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 22259993 - Pág. 6), que descreveu hematomas e escoriações na região frontal, pavilhão auricular e antebraço da ofendida.

A instrução processual foi realizada em audiências nos dias 01/06/2023 (ID 22260024) e 14/03/2024 (ID 22260051). Foram ouvidos dois policiais militares, que afirmaram não recordar dos fatos, e a vítima, que apresentou versão mitigada em juízo, alegando ter iniciado a agressão por ciúmes e que o casal reatou o relacionamento. O réu permaneceu em silêncio.

Em suas razões recursais (ID 22260067), o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença, sustentando que a materialidade e a autoria estão comprovadas e que a palavra da vítima em crimes domésticos possui especial relevância. Em contrarrazões (ID 28598735), a defesa manifestou-se pela manutenção da absolvição, invocando a legítima defesa. A Douta Procuradoria de Justiça (ID 31144831) manifestou-se pelo provimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo adequado, tempestivo e interposto por parte legítima. Portanto, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

2. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

A insurgência ministerial volta-se contra a absolvição do apelado, fundamentada em uma suposta dúvida instrutória sobre a dinâmica dos fatos. Contudo, a análise detida e sistemática do caderno processual revela que a materialidade e a autoria delitiva estão plenamente configuradas, não remanescendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A
materialidade
do crime de lesão corporal encontra-se sobejamente demonstrada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 22259993 - Pág. 6)
. O referido documento técnico atestou, de forma objetiva e científica, a existência de
"hematomas e escoriações na região frontal direita e esquerda, pavilhão auricular direito e escoriações nas regiões escapular esquerda; antebraço esquerdo"
. Tais lesões, localizadas primordialmente na face e nos membros superiores, são causadas por ação contundente e guardam absoluta compatibilidade com a narrativa de socos e tapas descrita na exordial acusatória. É imperativo destacar que a sede das lesões (rosto) e a natureza das marcas no antebraço evidenciam não apenas a agressão, mas a tentativa desesperada da vítima em proteger sua integridade física.

No que tange à
autoria
, a palavra da vítima Helen Cristina Silva do Amaral, colhida no calor dos fatos perante a autoridade policial, foi retilínea ao apontar o réu como o único agressor. Em sede judicial, embora a ofendida tenha tentado atenuar a responsabilidade criminal do apelado — afirmando que "bateu nele e ele lhe agrediu" e que a discussão teria sido iniciada por "ciúmes de sua parte" —, tal comportamento não possui o condão de invalidar o conjunto probatório.

É cediço na doutrina especializada e na jurisprudência pátria que, no contexto da violência doméstica, a vítima frequentemente atravessa o denominado
"ciclo da violência"
, tendendo a mitigar ou até mesmo assumir a culpa pelas agressões após a reconciliação do casal, visando a preservação da unidade familiar ou por dependência emocional e econômica. Todavia, a alteração do ânimo da ofendida em juízo não apaga a ilicitude da conduta pretérita, especialmente quando a agressão física é confirmada pela prova pericial.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao conferir primazia ao relato da vítima em tais cenários:

"A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e fotografias. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação (Súmula 83/STJ)."
(STJ - AgRg no AREsp: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024) – destaquei.

3. DO AFASTAMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA

Ademais, a tese de legítima defesa, acolhida na sentença ora guerreada, não resiste ao confronto lógico com as provas técnicas encartadas aos autos. O
Laudo Pericial realizado no réu Wesley Gama Silva (mencionado no ID 22259975)
foi categoricamente
NEGATIVO
para qualquer tipo de ofensa à sua integridade corporal.

Ora, a configuração da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal exige a presença cumulativa de agressão injusta, atual ou iminente, e o uso
moderado
dos meios necessários. No caso em tela, a ausência total de lesões no acusado aniquila a narrativa de que este estaria apenas repelindo um ataque da vítima. Se houvesse uma agressão real iniciada pela ofendida, o réu apresentaria ao menos marcas superficiais de defesa ou contenção.

A desproporção é flagrante: de um lado, um agressor ileso; de outro, uma adolescente com múltiplos hematomas no rosto e braços. Tal cenário afasta por completo os requisitos da moderação e da necessidade, revelando que o apelado agiu com
animus laedendi
(intenção de ferir) e não em caráter defensivo.

Nesse sentido, a jurisprudência orienta que a palavra da vítima, quando em harmonia com a prova material, é fundamento idôneo para a condenação, afastando teses defensivas desprovidas de lastro técnico:

"Na linha dos precedentes desta Corte, 'não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância'."
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1946495 DF 2021/0245402-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 27/04/2023, DJe de 10/05/2023) – destaquei.

Portanto, diante da robustez do laudo pericial da vítima e da inexistência de lesões no réu, a reforma da sentença para fins condenatórios é medida de rigorosa justiça.

4. DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à fixação da pena, seguindo o critério trifásico do art. 68 do Código Penal. Ressalte-se, inicialmente, que a pena aplicada observa a redação do art. 129, § 9º, vigente à época do fato (maio de 2021), em respeito ao princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa
. Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, verifico que a culpabilidade é normal à espécie. O réu é primário e não possui antecedentes criminais (
ID 22260056
). Não há elementos para aferir conduta social ou personalidade. Os motivos e circunstâncias são inerentes ao tipo penal. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal:
03 (três) meses de detenção

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem aplicadas. Embora a vítima fosse menor de 18 anos, deixo de aplicar a agravante do art. 61, II, 'h', para evitar o
bis in idem
, visto que a vulnerabilidade já integra a
ratio
da qualificadora do § 9º do art. 129. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição. Torno a pena definitiva em
03 (três) meses de detenção
.

Fixo o regime inicial
ABERTO
(Art. 33, § 2º, 'c', CP). Incabível a substituição por restritivas de direitos (Súmula 588 do STJ). Concedo a
suspensão condicional da pena (sursis)
pelo prazo de 02 (dois) anos (Art. 77, CP).

5.
DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à reparação de danos, verifico que o
Ministério Público requereu expressamente na denúncia (ID 22259993, pág. 4)
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, o que viabiliza o exame da matéria nesta instância, garantido o pleno exercício do contraditório.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 983
, consolidou o entendimento de que, nos crimes praticados sob a égide da Lei Maria da Penha, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de instrução probatória específica acerca do sofrimento psíquico, uma vez que este é presumido pela própria gravidade da violência perpetrada:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

No caso concreto, a gravidade é acentuada por dois fatores preponderantes: primeiro, a
sede das lesões
, visto que as agressões atingiram o
rosto
da vítima, região de alta carga simbólica cuja ofensa gera profundo abalo à autoestima e dignidade da mulher; segundo, a
condição etária da ofendida
, que contava com apenas
17 anos
à época dos fatos, atraindo a proteção integral conferida pelo ordenamento jurídico à adolescente.

Assim, considerando a capacidade econômica do réu e a extensão do dano, fixo o valor mínimo para reparação de danos morais em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. Tal montante revela-se proporcional e adequado ao binômio reparação-prevenção, servindo como lenitivo ao sofrimento da vítima e como medida pedagógica necessária ao agressor, em estrita observância ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

6. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
CONDENAR
o réu
WESLEY GAMA SILVA
como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
ABERTO
, com concessão de
sursis
por 02 (dois) anos, e indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil -reais)
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026